Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-30.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. OPERAÇÕES FINANCEIRAS IMPUGNADAS. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela administradora de cartão de crédito, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: declarar a nulidade da dívida vinculada às transações financeiras realizadas após 04/03/2024; e condenar a ré às seguintes obrigações: não realizar novas cobranças da mesma dívida e reparar os danos materiais e morais suportados pela autora/recorrida, nos valores de R$93,12 e R$6.000,00, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) falha na prestação de serviços; (ii) direito da autora à reparação dos danos morais; e (iii) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. Segundo os argumentos da ré, em 30/05/2023 a autora solicitou a emissão de cartão de crédito virtual (final 2914), sendo que as operações financeiras impugnadas pela autora foram realizadas no período de 15/02 a 04/04/2024 (ID 68433198 - Pág. 10).
5. Diferente do alegado pela autora, o cartão virtual foi emitido em 2023 e as operações financeiras irregulares foram iniciadas em 15/02/2024, data anterior à perda e cancelamento do cartão físico, fato ocorrido em 04/03/2024 (ID 68433176 - Pág. 7/8).
6. A autora tem 80 anos de idade e, para os efeitos legais, deve ser reconhecida a sua situação de hipervulnerabilidade, em consonância com o Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, porquanto evidenciada a maior suscetibilidade do idoso às ações de estelionatários, a demandar maior rigor da instituição financeira no controle da segurança.
7. Os elementos probatórios evidenciam que o sistema de segurança da instituição financeira foi falho e ineficaz, porquanto o cartão virtual foi emitido em 2023 e utilizado depois do transcurso de um ano para transações realizadas na internet, divergentes do perfil de consumo da autora (ID 68433198 - Pág. 16/38), de forma que a sentença deve ser mantida, no tocante à declaração de nulidade das transações financeiras impugnadas e seus efeitos e à reparação do dano material suportado pela autora. Nesse sentido: Acórdão 1818752, Segunda Turma Recursal, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, j. 28/02/2024, publicado no PJe: 01/03/2024.
8. Por outro lado, a situação vivenciada não causou transtorno anormal, sofrimento, abalo psicológico ou emocional à autora, de forma que o direito à indenização por dano moral deve ser afastado. Ademais, a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos morais. No mesmo sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, j. 17/06/2024, Rel. Marco Antônio do Amaral, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão 1818752, Segunda Turma Recursal, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, j. 28/02/2024; Acórdão: 1879847, Terceira Turma, Rel. Marco Antonio do Amaral, j. 17/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023; e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023.